Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729187-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAURISLUCIA ARANTES DE SOUSA, JOSE MARIANO DA SILVA FILHO AGRAVADO: IDEAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso interposto pelos agravantes, que postularam o recebimento do agravo sem o recolhimento do preparo, sob a alegação de que fazem jus à gratuidade de justiça. Contudo,as decisões de ID 74220259 e ID 74529046 indeferiram o pedido de gratuidade de justiça, apresentando fundamentação adequada e suficiente para a negativa do benefício. Assim, não há elementos novos que justifiquem a reconsideração das referidas decisões. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. O preparo deverá ser recolhido no prazo já estabelecido na decisão de ID 74529046, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora